Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711068-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. QUESTÃO OBJETIVA. ANULAÇÃO. CONTEÚDO COBRADO. SÚMULA 7/2018 DO TARF. CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou o pedido procedente, para anular questão de prova objetiva relativa ao concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF, determinando o recalculo da nota do autor, bem como o seu prosseguimento no certame, em caso de preenchimento dos demais requisitos editalícios. 2. O mérito do ato administrativo, no qual se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (Tema 485 da Repercussão Geral do STF). 3. No caso concreto, o erro alegado importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo da questão e o edital do concurso. 3.1. Eis o enunciado da questão impugnada: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018”. 3.2. Consoante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a Súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 08/07/2021, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. 3.3. Referida súmula não poderia ter sido cobrada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em 18/11/2022. 3.4. Houve violação expressa dos itens 22.9 e 22.10 do edital do concurso, que dispõem que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital. 3.5. Houve, ainda, ofensa ao art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, segundo o qual “a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital”. 3.6. Desse modo, tem-se por demonstrada a flagrante ilegalidade a ensejar a anulação da questão impugnada. 4. Precedente: “3. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa. 4. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 5. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 6. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 7. O Edital do concurso dispõe que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora.” (07249696620238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 5/10/2023). 5. Altera-se de ofício o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para estabelecê-los em conformidade com o disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5.1. Honorários advocatícios fixados em R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais). 5.2. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 9.446,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 6. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e LXIX, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da impessoalidade. Aponta ofensa ao Tema 485 do STF, haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em análise de conteúdo de questões de prova de concurso público; b) artigo 93, inciso IX, da CF, argumentando pela nulidade do acórdão recorrido, diante da ausência de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e LXIX, e 37, caput, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 - Tema 485, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido, o órgão julgador consignou (ID 60855467): "(...) Assim, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material ou ilegalidade. No caso concreto, o erro alegado importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo da questão e o edital do concurso." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1.507.763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021